Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA O DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravado envolvido em delito contra à vida. Exame Criminológico dispensado para progressão de regime. Recurso do Ministério Público. A realização do exame criminológico, para avaliar o requisito subjetivo da progressão de regime, é, entre outros, um dos meios de que pode se valer o juiz, desde que fundamente a sua necessidade em elementos que se sobressaiam do caso concreto para aferir porventura personalidade perversa, grau de periculosidade do agente e que realmente justifiquem a necessidade destes auxílios para as decisões.
2. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de realização de exame criminológico, excluiu expressamente a existência de elementos informativos que pudessem justificar o procedimento excepcional.
3. Recurso conhecido e desprovido.